Tribunal: TJBA
Processo: 8005565-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

12 AN

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005565-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO BACELAR FERREIRA

Advogado(s)
:
LUCAS CESAR DE JESUS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS POR TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão que, em sede de tutela provisória, determinou a suspensão dos descontos decorrentes de contrato de empréstimo pessoal com débito em conta corrente do autor, além da suspensão dos efeitos do referido contrato, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c pedido de tutela de urgência proposta por José Raimundo Bacelar Ferreira. Fixou-se multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da concessão da tutela antecipada que determinou a suspensão dos descontos contratuais, à luz da alegação genérica de desconhecimento do contrato e da ausência de prova mínima de vício de consentimento por parte do agravado.

III. Razões de decidir
3. A parte autora não apresentou elementos probatórios mínimos que indiquem fraude ou irregularidade na contratação do empréstimo.
4. O contrato foi regularmente formalizado, com assinatura digital, coleta de biometria e envio de documentos pessoais, nos moldes admitidos pela jurisprudência.
5. A simples alegação de desconhecimento não é suficiente para autorizar medida de urgência que compromete o equilíbrio contratual e impede o cumprimento de obrigação validamente assumida.
6. A verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável, exigidos pelo art. 300 do CPC, não restaram configurados.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela provisória para suspender descontos decorrentes de contrato de empréstimo exige prova mínima da alegação de vício na contratação.
2. É indevida a suspensão dos efeitos de contrato regularmente celebrado, com assinatura eletrônica e documentação válida, sem demonstração concreta de fraude ou defeito no consentimento.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2052963/SP;

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8005565-17.2025.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e parte recorrida JOSÉ RAIMUNDO BACELAR FERREIRA:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 23 de Setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator